Tribunal: STF
Processo: Rcl 51692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS. SITUAÇÃO FÁTICA ANALISADA E DECLARADA ILÍCITA PELO CNJ, RATIFICADA POSTERIORMENTE POR ESTA CORTE NO MS 29.536 E NA AO 2.624. ATO RECLAMADO QUE CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA PARA CONFERIR A TITULARIDADE DA DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS, EM DESACORDO COM O QUE DECIDIDO NOS PARADIGMAS INVOCADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A específica situação da parte recorrente foi analisada no MS 29.536 AgR, de minha relatoria, com trânsito em julgado em 17/4/2018, oportunidade em que se confirmou a legitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, responsável pela desconstituição do provimento do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins que nomeara a parte então impetrante ao cargo de Oficial Registrador de Imóveis da Comarca de Palmas/TO.



    2. A causa de pedir adotada pela decisão reclamada para deferir a tutela de urgência, mantendo a titularidade da delegação ao beneficiário, fundada na tutela da segurança jurídica e da confiança, já foi apresentada e afastada no julgamento da AO 2.624, também de minha relatoria. A pretensão ora apresentada esbarra não só na coisa julgada, mas no comando específico da decisão final da AO 2.624, que afasta de forma definitiva eventual direito à manutenção da delegação sem concurso público.



    3. Inaplicabilidade, ao caso, do disposto no art. 18-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O ato de nomeação do beneficiário à condição de delegatório do serviço de registro de imóveis, por parte do Presidente do Tribunal de Justiça, não se enquadra no conceito de “atos administrativos praticados no Estado do Tocantins, decorrentes de sua instalação”, constate do referido dispositivo. Outrossim, a delegação de serviços extrajudiciais decorre e obedece ao comando constitucional do art. 236 da Constituição Federal, não se igualando a delegação decorrente da aprovação em concurso público à nomeação de servidores da administração direta e indireta, eis que a delegação não é, a partir do novo regime constitucional, um cargo público “stricto senso”.



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.